Tribunal: TJDFT
Processo: 0744777-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744777-23.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CELI LOUREIRO SOMBRA, JOSE EVANDRO SOMBRA AGRAVADO: LUCAS GOMES SOMBRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA CELI LOUREIRO SOMBRA E JOSÉ EVANDRO SOMBRA contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, na Ação de Conhecimento n. 0717423-60.2024.8.07.0007, proposta pelos agravantes em desfavor de LUCAS GOMES SOMBRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 213646608 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de justiça gratuita aos autores, por entender que a renda familiar mensal líquida atinge o valor aproximado de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), ultrapassando o patamar de 16 (dezesseis) salários-mínimos, não se enquadrando os autores como juridicamente pobres para efeito de concessão do benefício pretendido. Em suas razões recursais (ID 65340721), os agravantes sustentam não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Asseveram que a primeira agravante percebe mensalmente a aposentadoria de 1 (um) salário-mínimo, e o segundo agravante é aposentado do Exército Brasileiro, auferindo remuneração líquida mensal aproximada de R$21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos centavos). Destacam que apesar da renda familiar ser considerada elevada, todos os recursos auferidos pelos recorrentes são empregados no custeio de suas necessidades básicas, como saúde, moradia e alimentação, entre outras. Ponderam que o agravante é portador de câncer, além do diagnóstico de diversas comorbidades que demandam acompanhamento médico (diabetes, hipertensão, diverticulite, bloqueio das carótidas e extensa hérnia inguinal), tendo despesas com medicação contínua. Aduzem que a primeira agravante é hipertensa e tem dificuldades de mobilidade, fazendo uso de medicação contínua. Aduzem que moram de aluguel, pagando o valor mensal de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), e arcam com as despesas de condomínio, água, luz e alimentação. Ao final, os agravantes postulam a concessão da tutela antecipada recursal para lhes conceder a gratuidade de justiça. A título de provimento definitivo, postulam a reforma do r. decisum, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 101 do Código de Processo Civil, contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. Interposto o agravo de instrumento, a parte recorrente estará dispensada do recolhimento das custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do parágrafo primeiro do mencionado dispositivo legal. A presente controvérsia recursal impõe verificar se estaria configurada a hipossuficiência financeira alegada pelos agravantes, de modo a justificar o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Cabe enfatizar que não se encontra devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário da documentação que instrui os autos de origem, é possível constatar que a renda familiar mensal auferida pelos agravantes não justifica a concessão da gratuidade de justiça. No caso em apreço, depreende-se do contracheque do mês de fevereiro de 2024, acostado aos autos, que o segundo agravante aufere renda mensal bruta no valor de R$ 32.207,62 (trinta e dois mil duzentos e sete reais e sessenta e dois centavos), resultando na renda mensal líquida no valor de R$ 21.604,94 (vinte e um mil seiscentos e quatro reais e noventa e quatro centavos), consoante documento de ID 207917712 dos autos de origem. Da análise dos autos de origem, restou demonstrado que a primeira agravante recebeu benefício previdenciário líquido no valor de R$ 1.662,30 (mil seiscentos e sessenta e dois reais e trinta centavos), nos meses de maio e junho de 2024, e R$ 956,30 (novecentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos), nos meses de julho e agosto, conforme extratos bancários de IDs 211086280 a 211086283. Ademais, observa-se de tais extratos, o saldo positivo médio de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Não obstante a alegação dos agravantes de que são portadores de diversas comorbidades, não restaram demonstradas as respectivas despesas mensais, com apenas a juntada dos seguintes documentos do agravante: parecer médico de janeiro de 2007 (ID 207917716, autos de origem) e receita médica de maio de 2023 (ID 207917717, autos de origem). Partindo-se dessas premissas, verifica-se que os agravantes auferem renda familiar mensal bruta considerável, maior que 5 (cinco) salários-mínimos, mostrando-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. A referida Resolução dispõe da seguinte maneira: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. – grifamos. Aplicando-se o referido parâmetro ao caso em apreço, conclui-se que os agravantes não fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois recebem mais que 5 (cinco) salários-mínimos. Ademais, não restou comprovado que o pagamento das custas poderá comprometer suas subsistências. No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, a egrégia 8a Turma Cível perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015: Acórdão 1926187, 0729671-21.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no PJe: 07/10/2024; Acórdão 1925257, 0742156-87.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no PJe: 09/10/2024; Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ademais, a previsão contida no §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, no sentido de que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, consubstancia presunção relativa de veracidade, podendo a declaração de pobreza deduzida pelos requerentes ser elidida quando o acervo probatório contido nos autos evidenciar prova em contrário, a apontar condição financeira suficiente para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Com estofo nos argumentos expendidos, conclui-se que não restou demonstrada a condição de hipossuficiente dos agravantes. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar o sobrestamento da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Por conseguinte, determino a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024 às 08:30:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________________________ 1NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado.19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p.422.